Tribunal: TJBA
Processo: 8067036-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067036-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. ATENÇÃO DOMICILIAR. MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA. LAUDO TÉCNICO DO NATJUS. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE AD2. INEXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ENSEJAR A MODALIDADE AD3. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por idosa de 95 anos, acamada e portadora de doenças crônicas degenerativas, contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para assegurar a prestação de Atenção Domiciliar na modalidade AD2, com equipe multidisciplinar. A agravante sustenta que seu quadro clínico exige atendimento na modalidade AD3, com assistência de enfermagem contínua, e requer, liminarmente e ao final, a majoração da modalidade do serviço.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia em saber se a agravante faz jus ao atendimento domiciliar na modalidade AD3, em substituição à AD2, considerada suficiente pelo juízo de origem, com base em parecer técnico do NATJUS, diante da gravidade de seu quadro de saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado, mas a escolha da modalidade de assistência deve observar critérios técnicos objetivos.
4. O parecer do NATJUS concluiu pela suficiência da modalidade AD2 para atender às necessidades da agravante, não sendo identificada indicação técnica para assistência contínua de enfermagem.
5. A decisão agravada seguiu orientação técnica imparcial e especializada, inexistindo fundamento jurídico para sua modificação em sede de cognição sumária.
6. Relatórios médicos particulares não possuem força para afastar o parecer técnico, sendo necessários elementos técnicos objetivos que justifiquem atendimento em regime de maior complexidade.
7. Inexistente a probabilidade do direito alegado, não há como deferir a tutela pretendida, tampouco reformar a decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A modalidade de Atenção Domiciliar a ser fornecida pelo Estado deve observar critérios técnicos definidos pelas políticas públicas de saúde e avaliados por órgão especializado como o NATJUS.

2.

A recomendação por modalidade AD2, baseada em parecer técnico imparcial, prevalece em sede de cognição sumária, salvo prova robusta em sentido contrário.

3.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência em grau recursal.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Portaria nº 825/2016/MS.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável no presente voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8067036-34.2025.8.05.0000
,
figurando como
MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA

e como agravado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
NEGAR

PROVIMENTO

AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA